Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705925-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO THIERRE DIAS DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO THIERRE DIAS DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0715291-24.2023.8.07.0001, cujo juízo singular, em ação monitória, negou provimento à EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE do agravante que buscava o reconhecimento da nulidade da citação por carta. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca da possível intempestividade recursal. Conforme certidão ID 56413469, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante, in verbis: "Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual intempestividade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o termo final para a interposição do recurso consta como 15/02/2024. Intime-se." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 56413469, não obstante devidamente intimada, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. Em análise à tempestividade do recurso, verifica-se que o próprio agravante reconhece que "A decisão ID 183835838 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/01/2024, tomando o agravante ciência de seu conteúdo em 22/01/2024". E, logo em seguida, transcreve página do PJe na qual aparece o dia 15/02/2024 como termo final para a interposição do agravo. De fato, se o agravante tomou conhecimento da decisão em 22/01/2024, conforme ele próprio afirma, os quinze dias para a interposição do recurso findaram no dia 15/02/2024, logo após o feriado do carnaval. Desse modo, como o recurso foi interposto apenas no dia 17/02/2024, forçoso reconhecer que é intempestivo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024 17:10:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora